Tribunal: TJDFT
Processo: 0700676-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700676-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia (id. 13661843, p. 86) que, nos autos da ação ordinária no 0712042-80.2019.8.07.0009, ajuizada em face do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, deixou de analisar o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, para fazê-lo somente “(...) após a apresentação de resposta pelo requerido ou depois de realizada a audiência inaugural, em homenagem ao principio do contraditório e ampla defesa (...)”. Descontente, o autor interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 13661842, p. 1/10), destaca que a relação deduzida se caracterizaria como de consumo. Narra que o seu número telefônico teria sido excluído do aplicativo Whatsapp de forma unilateral pela empresa recorrida, sem lhe oportunizar qualquer tipo de defesa. Assinala que, embora a empresa o tenha informado que a exclusão ocorrera com base em violação às diretrizes de uso do aplicativo, não lhe teriam indicado qual circunstância fática caracterizaria tal violação. Argumenta que, conquanto o Juízo de primeiro grau tenha indeferido a tutela de urgência com base na ausência de informações sobre os motivos que ensejaram o banimento de sua conta, isso teria sido justamente o que lhe motivara a ajuizar a demanda. Defende, assim, que a exclusão imotivada de sua conta caracterizaria abuso de direito por parte da ré/agravada, o que estaria prejudicando os seus negócios e colocando em risco a sua permanência no mercado, tendo perdido os contatos de diversos clientes. Entende fazer jus ao pagamento de indenização de natureza extrapatrimonial, argumentando ter sofrido dano em sua imagem e reputação, além de violação a direitos da personalidade e à sua dignidade. Quanto ao pedido liminar, sublinha que a probabilidade do direito decorreria da ausência de observação de contraditório prévio ao banimento de sua conta e de sequer terem possibilitado que fizesse uma cópia dos dados e contatos de seus clientes gravados na plataforma. Já o perigo de dano estaria evidenciado na impossibilidade de contato com seus clientes e na indisponibilidade de dados e pedidos que estavam gravados apenas no aplicativo. Ao final, requer o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o aplicativo de mensagens seja reabilitado para o seu número telefônico e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida na própria decisão agravada. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma adjetiva. A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal está prevista no artigo 1.019, inciso I, do diploma processual, quando existirem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõem os artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil. No presente caso, o autor/agravante pretende obter o deferimento da medida liminar para que a empresa ré/agravada reestabeleça de imediato a conta no aplicativo Whatsapp vinculada ao seu número telefônico. A partir de uma breve análise das alegações recursais e dos elementos que constam dos autos, o que é próprio desse momento processual, entendo que os requisitos necessários ao deferimento da tutela vindicada não estão evidenciados. De fato, ainda que o recorrente defenda a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica controvertida, circunstância que no momento oportuno será analisada com a atenção devida, tenho que a demonstração da probabilidade do direito alegado deveria ter sido por ele demonstrada com elementos de prova mais robustos. A toda evidência, ao ser “banido” da plataforma do Whatsapp, o autor/agravante recebeu comunicação da empresa ré/agravada (id. 13661843, p. 18), informando-o que poderia obter ajuda entrando em contato. E assim ele o fez, tendo obtido como resposta a notícia de que teria havido um “alto volume de reclamações” sobre a sua conta, violando os Termos de Uso do aplicativo. Além disso, foi-lhe informado que o teor de tais reclamações não poderia ser exibido, sob pena de violação à privacidade dos usuários que as promoveram (id. 13661843, p. 35). A par destas circunstâncias, o autor ajuizou a demanda na origem e pleiteou a antecipação de tutela alegando não ter violado quaisquer das diretrizes de utilização do aplicativo, sem, contudo, sequer trazê-las aos autos, mormente quando se observa que a empresa ré/agravada lhe enviou um link de acesso à integra deste documento (id. 13661843, p. 35). Nesse contexto, entendo que não se revela possível, aferir, nesse estágio do processo, se de fato a empresa recorrida teria agido em abuso de direito, quando, em verdade, o próprio autor/agravante não trouxe aos autos as diretrizes que orientam a utilização da plataforma. De mais a mais, a formação do contraditório revela-se indispensável para que seja possível analisar, com maior segurança, a tutela provisória pleiteada pelo recorrente, como bem observou o magistrado a quo. Isso porque a utilização do aplicativo está relacionada à exploração comercial de um estúdio de tatuagens, atividade sujeita a regulamentações sanitárias, que, inclusive, podem ter influenciado a conduta da empresa recorrida. Enfim, à míngua de maiores elementos, tenho que o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, nesse momento, se revela inviável, sendo possível, de todo modo, reapreciá-la quando do julgamento do mérito desse recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora